Tribunal: TJMT
Processo: 1025921-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025921-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (IMPETRANTE), LUCAS JOSE DE SA - CPF: 928.021.921-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 058.527.481-96 (VÍTIMA), ALESSANDRO COSTA DA SILVA - CPF: 025.066.201-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS JOSE DE SA - CPF: 928.021.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR BERNARDO FILHO - CPF: 014.035.041-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025921-87.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: RODRIGO POUSO MIRANDA
PACIENTE: LUCAS JOSE DE SA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS JOSÉ DE SÁ, denunciado por homicídio qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na prisão preventiva do paciente por excesso de prazo na realização da sessão de julgamento; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia carece de fundamentação quanto à manutenção da custódia cautelar; e (iii) verificar se a ausência de reavaliação da prisão no prazo legal enseja a revogação da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a pronúncia afasta o constrangimento ilegal, nos termos da Súmula 21 do STJ, sendo a demora aferida apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, em 14.5.2025.

Não se verifica inércia por parte da autoridade judicial para a designação da sessão do Tribunal do Júri, uma vez que os autos aguardam manifestação da defesa do próprio paciente, regularmente intimada, para cumprimento do art. 422 do CPP, cujo prazo expirou em 20.8.2025, sem apresentação de manifestação.

A legalidade da custódia cautelar foi expressamente reconhecida em decisões anteriores da mesma Câmara Criminal, inclusive no julgamento do RESE no 1000589-10.2023.8.11.009 e dos
Habeas Corpus
nos 1011936-22.2023.8.11.0000 e 1026541-36.2024.8.11.0000.

A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não conduz automaticamente à revogação da medida, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia do réu afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. 2. Não se constata inércia do juízo processante para a conclusão da segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, uma vez que o regular andamento do feito depende de diligência pendente por parte da própria defesa do paciente, circunstância que afasta a configuração de excesso de prazo imputável ao Poder Judiciário. 3. A inobservância do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva não implica, por si só, sua nulidade, desde que ausente flagrante ilegalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025921-87.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: RODRIGO POUSO MIRANDA
PACIENTE: LUCAS JOSE DE SA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS JOSE DE SA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde.

O impetrante sustenta: 1) a ocorrência de excesso de prazo para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 29.4.2023, sem qualquer previsão para a sessão plenária; 2) a falta de fundamentação da decisão de pronúncia quanto à manutenção da custódia preventiva do paciente; 3) ofensa ao art. 316, parágrafo único, do CPP, por ausência de reavaliação da custódia cautelar.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações judiciais foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025921-87.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Infere-se dos autos que, em dias anteriores até dia 14 de janeiro de 2023,
os denunciados
Lucas José de Sá
e Eder Pereira da Silva, contratados por Moacir Bernardo Filho, a mando de Alessandro Costa da Silva, se deslocaram do município de Cuiabá até no distrito de Japuranã, localizado em Nova Bandeirantes, mediante paga, somente para ceifar a vida da vítima André Ribeiro dos Santos
.

Conforme se apura, a vítima André Ribeiro dos Santos mantinha um relacionamento com Lucineia Costa da Silva,
irmã do mandante do crime Alessandro Costa da Silva
. Dias antes aos fatos, a vítima teria discutido com Lucineia, razão em que Alessandro decidiu por mandar ceifar a vida do ofendido, contratando Moacir Bernardo Filho para ficar encarregado de contratar e prestar auxílio logístico à
Lucas José de Sá
e Eder Pereira da Silva, para que matassem André.

Deste modo, Moacir entrou em contato com os denunciados
Lucas José
e Eder Pereira, conhecidos de longa data,
os quais residem em Cuiabá, para que se deslocassem até o município de Nova Bandeirantes onde receberiam instruções e apoio logístico, tais como arma, motocicleta e estadia, além de um valor em pecúnia para executar o crime
.

Em seguida, no dia
11 de janeiro de 2023
,
Lucas José de Sá
e Eder Pereira da Silva
chegaram no município de Nova Bandeirantes
e
se hospedaram no hotel da família de Moacir
, conhecido como
Hotel do Gaúcho
, até o dia 14 de janeiro de 2023, sem que nada fosse cobrada da estadia, conforme imagens juntadas no Relatório Policial de id. 117166938.

Com efeito,
Lucas José
e Eder saíram do Hotel do Gaúcho e
se dirigiram até o sítio do senhor Mário Espantão
, antigo amigo dos denunciados, onde após
Lucas José se encontrar com Alessandro
, entre às 14h00min, permaneceram no local até por volta das 18h30min,
momento em que foram até a residência de Alessandro
, no distrito de Japuranã, utilizando o veículo Gol, cor Branca, de José Lucas,
pegaram uma pistola 9mm emprestada por Alessandro para execução do homicídio
, bem como uma motocicleta YBR, cor preta e foram até a residência da vítima.

Destarte,
Lucas José ficou responsável por pilotar a motocicleta até o local do crime, enquanto Éder, por voltar das 19h20min, adentrou à residência da vítima André, o qual encontrava-se deitado no sofá da sala, e efetuou cerca de 9 disparos contra o ofendido, causando sua morte, não tendo André nenhuma oportunidade de se depender
, conforme laudo pericial de id. 117166985.

Por conseguinte,
Lucas José e Éder retornaram para a residência de Alessandro, deixaram a motocicleta e a arma de fogo utilizada no crime, pegaram o veículo Gol e foram para o sítio do senhor Mário Espantão
, sendo que, por volta das 5h00 da manhã, os denunciados deixaram o local e se dirigiram para o município de Cuiabá/MT, conforme imagens anexas ao id. 117166938. (...).

Durante as investigações restou apurado que, Alessandro solicitou à Wagner Zanella, gerente do Posto de Combustível Zanela, que trocasse R$ 11.000,00 (onze mil reais), sendo que o denunciado transferiria o valor via ‘PIX’ e Wagner entregaria em espécie.

Assim, na data do 13 de janeiro de 2023, Alessandro se encontrou com Moacir e Wagner no posto de combustível, contudo, Alessandro informou ao gerente do local que precisaria somente da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), realizando a transferência via ‘PIX’ (comprovante em anexo ao id. 117166937),
pegando o dinheiro em espécie e entregando para Moacir, sendo este o pagamento referente ao crime executado por Lucas José e Eder no dia seguinte
.

Diante dos fatos, fora expedido mandado de prisão temporária aos denunciados, os quais foram devidamente cumpridos, encontrando-se presos.

Ademais, as investigações apontam que
Lucas José
e Éder
são pessoas conhecidas pela prática do crime de homicídio mercenário
”

A despeito das alegações contidas na inicial, não se vislumbra a existência de ilegalidade manifesta capaz de justificar a concessão da ordem impetrada.

No tocante à alegação de excesso de prazo, o juiz singular prestou as seguintes informações:

“Decisão de Pronúncia nos termos da denúncia (Id: 152090125). As defesas interpuseram Recurso em Sentido Estrito (Id: 153215287, 153235821, 157116475, 157191916 e 174933774), apresentando as razões recursais. O Ministério Público apresentou as contrarrazões (Id: 176209972). O Tribunal reformou parcialmente a decisão para despronunciar o réu Alexandre, pelo porte de arma de fogo (Id: 195183355). Instado as partes para manifestarem nos termos do artigo 422, do CPP. Manifestação do Ministério Público na fase do artigo 422, do CPP, tempestivamente (202221965). Manifestação das defesas (Alessandro, Moacir, Eder), na fase do artigo 422, do CPP, tempestivamente.

Quanto ao réu Lucas, houve renúncia do advogado Odair, requerendo habilitação o advogado 1000684-90.2025.8.11.0084, razão pela qual foi deferida sua habilitação e determinada a intimação para manifestação na fase do 422 do CPP
. Quanto a prisão em si, na decisão de que confirmou a sentença de pronúncia, evento 195183355, com julgamento em 05/03/2025, constou que: Outrossim, em que pese o tempo de segregação cautelar [desde 3.3.2023], se os agentes foram pronunciados, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme teor da Súmula 21 do STJ. (...)
No mais, o processo encontra-se aguardando a apresentação de manifestação do artigo 422 do CPP, pelo paciente
(...).”

Observa-se que, após a decisão de pronúncia, o RESE interposto por todos os réus transitou em julgado em 14.5.2025 [após interposição de recurso especial por um dos corréus], estando os autos atualmente aguardando a manifestação das partes [inclusive da defesa do paciente] para a integral observância do disposto no art. 422 do CPP
[1]
.

Sabe-se que, se o agente foi pronunciado, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo referente à primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri (STJ, Súmula 21), devendo ser feita nova aferição de eventual desídia por parte da autoridade coatora – para a realização do Júri –, a contar da data do trânsito em julgado da decisão de pronúncia,
no caso em 14.5.2025
.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o paciente, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.”
(TJMT, HC no 1000363-89.2020.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 5.2.2020).

Nesse quadro, evidencia-se que, após o trânsito em julgado do RESE, os atos processuais vêm sendo executados dentro da normalidade,
não se constatando qualquer inércia ou desídia por parte da autoridade apontada como coatora
.

Na realidade, constata-se que o atraso na designação da sessão do Tribunal do Júri tem decorrido da própria defesa do paciente, que, embora devidamente intimada,
até o momento
[em 1o.9.2025] não atendeu à determinação do juiz singular para cumprimento do rito previsto no art. 422 do CPP, deixando de transcorrer
in albis
o prazo que se encerrou em 20.8.2025, conforme consulta à tramitação dos autos de origem.

Em relação à custódia preventiva
mantida na decisão de pronúncia
, a sua legalidade foi reconhecida por esta Câmara Criminal, no julgamento do RESE no 1000589-10.2023.8.11.009, nos seguintes termos:

“Na hipótese, a custódia preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, considerando o modus operandi empregado pelos agentes, somado à gravidade concreta e acentuada da conduta a eles imputada. (...)

A propósito, em outra oportunidade, esta Câmara Criminal reconheceu a legalidade da decretação da custódia preventiva do recorrente LUCAS, quando do julgamento do Habeas Corpus no 1011936-22.2023.8.11.0000, em 27.6.2023 (...).

Além disso, esta Câmara Criminal também identificou a legalidade da manutenção da custódia preventiva do réu LUCAS na decisão de pronúncia, no julgamento do Habeas Corpus no 1026541-36.2024.8.11.0000, em 9.12.2024, nestes termos (...).

Além disso, não se pode desconsiderar as informações obtidas pela Polícia Judiciária Civil a partir da análise dos dados extraídos do aparelho celular do recorrente LUCAS, mediante autorização judicial, cujas conclusões foram apresentadas pelos investigadores nos seguintes termos:

“Realizando a análise das conversas constantes do app WhatsApp, foi possível identificar que LUCAS JOSÉ DE SÁ e ÉDER PEREIRA DA SILVA (VULGO GAGO) eram contratados para realizar execuções e intimidações de pessoas. Verifica-se que sempre que alguém queria contratar os serviços da dupla o contato inicial era com o LUCAS e este era quem entrava em contato com o ÉDER para realizar os serviços.

Abaixo, conversa entre LUCAS e uma pessoa conhecida como DIVINO. Nos diálogos é possível perceber que os interlocutores falam da execução e um serviço para executar ou intimidar pessoas para que elas saiam de determinado lugar. Há inclusive um comprovante de pagamento no valor de 4 mil reais pelo serviço. Também é possível observar que Lucas é o contato para chegar ao ÉDER (gago). [...]

Abaixo, evidencia-se uma conversa entre LUCAS e um pessoa cadastrada no celular como DOMINGO BOM JARDIM. Foi realizada consulta do número utilizado por DOMINGO e descobriu-se que está cadastrado em nome de DOMINGOS MENDES DE SOUZA. Na conversa é possível observar que os interlocutores atuam na compra e venda de diversas armas de fogo provavelmente de origem ilegal. Também visualiza-se, pelo contexto da conversa, que DOMINGOS contratou LUCAS e ÉDER para realizar vários serviços de intimidação e execução de pessoas. O contato para a contratação de ÉDER é o LUCAS como se observa nas conversas.”

A propósito, de modo peculiar, ao responder aos questionamentos de sua defesa durante o interrogatório, o recorrente EDER admitiu ter recebido uma proposta de Thiago, filho de Mário Espantão, para “intimidar” uma pessoa, conforme se verifica:

“Não me recordo se foi ano passado se foi ano passado, mas a esposa do THIAGO, filho do MÁRIO, tinha “largado” dele para ficar com outra pessoa, e me pediu para ligar para este rapaz, e falar para ele largar minha esposa, porque ele tinha duas filhas, tinha família, eu falei que poderia, mas em contato com THIAGO, ele disse para deixar quieto”.

Dessa forma, há indicativos de que LUCAS e EDER possuem histórico de envolvimento em atividades ilícitas, incluindo ameaças e/ou execuções, além da comercialização de armas de fogo, evidenciando uma parceria voltada para a prática criminosa. (...)

Nesse contexto, reitero a ausência de ilegalidade manifesta na manutenção da custódia preventiva dos recorrentes na decisão de pronúncia, uma vez que não houve qualquer alteração fática que justificasse sua revogação, especialmente diante dos robustos indícios de autoria delitiva.”

Com efeito, revela-se injustificável a reanálise da matéria relativa aos fundamentos da decisão de pronúncia [que manteve a prisão preventiva do paciente].

Por fim, embora a última reavaliação da custódia do paciente tenha ocorrido em 5.3.2025 [conforme as informações judiciais
[2]
],
“a ausência de revisão no prazo de 90 dias, por si só, não implica nulidade da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência consolidada”
, segundo entendimento do STJ (AgRg no HC n. 953.875/MG, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23/12/2024).

Nesse mesmo sentido é o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“O entendimento do c. STJ é no sentido de que “o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (AgRg no HC n. 863.685/SP, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024).”
(HC no 1015740-27.2025.8.11.0000, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 18/06/2025)

Com essas considerações, conheço em parte da impetração, mas
DENEGO
a ordem.

Outrossim,
recomenda-se
ao juiz da causa que observe o disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP, bem como adote as medidas necessárias para o regular andamento da ação penal, caso persista a inércia da defesa do paciente quanto ao cumprimento do rito previsto no art. 422 do CPP,
pois trata-se de processo com 4 réus presos
.

É como voto.

[1]

Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias,
apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário
, até o máximo de 5 (cinco),
oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência
.

[2]

“Quanto a prisão em si, na decisão de que confirmou a sentença de pronúncia, evento 195183355, com julgamento em 05/03/2025 (...).”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025